Tribunal: TJBA
Processo: 8019941-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8019941-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CIRANO MACEDO LEAL FILHO

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GARCIA HAYE

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de revisão de reajuste anual de plano de saúde. O Embargante sustenta a existência de erro de premissa fática e omissão no julgado, argumentando que o acórdão se baseou em cláusula contratual equivocada para fundamentar a legalidade do reajuste impugnado.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de erro material no acórdão embargado, no que tange à análise da cláusula contratual que disciplina o reajuste anual do plano de saúde.

III.

Razões de decidir

3. Constata-se a ocorrência de erro material no acórdão embargado. O julgado fundamentou parte de sua decisão na premissa de que a Cláusula 20ª do contrato previa expressamente o índice FIPE Saúde como parâmetro para o reajuste anual. Todavia, da análise do contrato de adesão, verifica-se que a disposição contratual pertinente ao reajuste anual é a Cláusula 25ª, sem mencionar qualquer índice específico como o FIPE Saúde.

4. O saneamento do erro material, contudo, não implica a alteração do mérito da decisão (efeitos infringentes). A fundamentação central que sustenta a manutenção da improcedência do pedido revisional permanece válida e íntegra, independentemente da correção da premissa fática equivocada.

5. Compete à parte autora o ônus de demonstrar, por meio de provas concretas, a eventual abusividade ou a onerosidade excessiva na aplicação do reajuste, não sendo suficiente a mera comparação com índices gerais de mercado ou com os definidos pela ANS. O Embargante não se desincumbiu desse ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, tão somente para sanar o erro material apontado no acórdão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso de apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8019941-05.2025.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CIRANO MACEDO LEAL FILHO
e como Embargada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.